Tribunal: TJMT
Processo: 1003909-11.2025.8.11.0055
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003909-11.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
[LETICIA DA SILVA - CPF: 693.617.541-49 (RECORRIDO), RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA - CPF: 091.203.586-28 (ADVOGADO),

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por GOL Linhas Aéreas S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por Letícia da Silva, condenando a empresa aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão de cancelamento e atrasos de voo no trecho Cuiabá–Recife, ocasionando atraso de aproximadamente 24 horas na chegada ao destino. A recorrente alega ocorrência de força maior (condições meteorológicas adversas) e pleiteia a improcedência ou a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
três questões em discussão
:
(i)
definir se houve falha na prestação do serviço, mesmo diante de alegada força maior
;

3.

(ii)
verificar se estão presentes os requisitos para configuração de danos morais indenizáveis;

4.

(iii) determinar se o
quantum indenizatório
fixado na sentença deve ser
reduzido
em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da empresa aérea é
objetiva
, nos termos do
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, prescindindo da comprovação de culpa, bastando a demonstração da falha e do dano.

4.

As
condições meteorológicas desfavoráveis
constituem
fortuito interno
, inerente à atividade de transporte aéreo, não afastando a responsabilidade da transportadora, conforme entendimento consolidado pelo
STJ
(AgRg no AREsp 661046/RJ) e pelas
Turmas Recursais
.

5.

O
atraso de 24 horas
na chegada ao destino final
extrapola o mero aborrecimento
, configurando
dano moral in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando prova do efetivo prejuízo.

6.

A
indenização por dano moral
deve ser fixada segundo os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, levando em conta a gravidade do dano, as condições das partes e o caráter pedagógico da sanção, evitando enriquecimento sem causa.

7.

O montante de
R$ 8.000,00
mostra-se
excessivo
diante dos parâmetros jurisprudenciais aplicados em casos análogos, sendo adequada a
redução para R$ 6.000,00
, quantia suficiente para compensar o dano e desestimular novas condutas ilícitas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

As condições meteorológicas adversas configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva do transportador aéreo.

2.

O atraso superior a 24 horas na chegada ao destino final caracteriza dano moral in re ipsa.

3.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando se mostrar excessivo frente aos parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14; CC, arts. 186, 389, 398 e 927; Lei nº 9.099/95, art. 55; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ
, AgRg no AREsp 661046/RJ.

·

STJ
, REsp nº 1.796.716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/08/2019.

·

TJMT
, N.U 1000445-70.2022.8.11.0091, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12/12/2023.

·

TJMT
, N.U 1000601-57.2025.8.11.0025, Segunda Turma Recursal, Rel. Edson Dias Reis, j. 10/10/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face do disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025